Tribunal: TJMT
Processo: 1053181-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053181-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE FRANCA - CPF: 803.906.682-49 (APELANTE), THARLEY FLAVIANO RODRIGUES - CPF: 131.919.126-65 (ADVOGADO), LUCAS CASTANHEIRA DOS SANTOS - CPF: 126.290.006-99 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
. JUROS REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO D
E OFÍCIO. INVIABILIDADE.
SÚMULA
381
DO
STJ.
CAPITALIZAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE
, DESDE QUE CONVENCIONADA
.
ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA.
ABUSO NÃO VERIFICADO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Revisão Contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos e tutela antecipada, julgada improcedente em primeiro grau. O
apelante
sustenta a existência de cláusulas contratuais abusivas em cédula de crédito bancário, especialmente quanto aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à cobrança de encargos no período de inadimplência, requerendo a revisão das condições pactuadas e a restituição do suposto indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada;
(
ii
) estabelecer se é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; (
iii
) determinar se há cumulação indevida de encargos moratórios durante o período de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão das cláusulas financeiras de contrato bancário exige prova concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, conforme o art. 6o, V, do CDC. No caso, o apelante não demonstrou de forma objetiva a taxa de juros que considera abusiva nem apresentou prova de que os encargos estejam acima das médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

A alegação genérica de abusividade não supre o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, mesmo
sob eventual
inversão do ônus probatório, sendo inaplicável a revisão contratual por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida, desde que pactuada expressamente, nos termos da Súmula 539 do STJ e do entendimento firmado no
REsp
973.827/RS. No caso, a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia a
pactuação
expressa e clara da capitalização mensal.

Não se constatou a cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos no período de inadimplência, sendo legítima a cobrança isolada de juros remuneratórios até o limite da taxa contratada, conforme Súmula 296 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige prova objetiva de onerosidade excessiva ou abusividade concreta.

É válida a capitalização mensal de juros desde que pactuada expressamente, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.

Não configura ilegalidade a cobrança de comissão de permanência sem cumulação com outros encargos no período de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Revisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Pedidos de Tutela Antecipada
julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante
alega
que
foi celebrado contrato de adesão com cláusulas excessivamente onerosa
s e desfavoráveis ao consumidor.

Aduz que foram cobrados
juros superiores à média praticada pelo mercado e acima dos limites legais
.

Relata que o contrato prevê
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
, sem previsão expressa e clara.

Afirma
que no período de inadimplência há cumulação de comissão de permanência com outros encargos, o que é vedado.

Sustenta também que

há desequilíbrio contratual e violação à
tutela constitucional da proteção econômica
aos consumidores.

Por fim, pede a restituição
do indébito.

Nas contrarrazões,
a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
287229912
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

O apelante
ingressou com a ação
sob o argumento de que firmou contrato de cédula de crédito bancário, tornando-se inadimplente em virtude da suposta cobrança de juros excessivos. Alega a existência de encargos indevidos e pleiteia a revisão das cláusulas financeiras pactuadas.

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art
.
6o, inciso V, do
CDC.

O art. 373, I, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6o, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

No caso concreto, verifica-se que o autor não indicou o valor exato que considera adequado para a taxa de juros, limitando-se a alegar de forma genérica a abusividade, sem fornecer parâmetros objetivos para a revisão desejada.

Além disso, não apresentou nenhuma prova de que os juros aplicados estejam em desacordo com as taxas médias praticadas pelo mercado, conforme
divulgado pelo
Banco Central do Brasil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a revisão de contratos bancários, é necessário que a parte interessada demonstre, de forma concreta, a existência de abusividade.

Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ estabelece que
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Ademais, nos termos da Súmula 382 do
STJ
,
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. Portanto, para o reconhecimento de eventual excesso, o
apelante
deveria ter
demonstrado
de forma objetiva, o patamar que considera razoável, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Sobre a matéria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Reparação de Danos Morais, na qual o autor alegou a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de cartão de crédito, a ilegalidade da capitalização de juros e a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência. O apelante sustentou que as taxas aplicadas estavam acima da média de mercado, violando os princípios da boa-fé e da função social do contrato, além do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios e
a capitalização aplicados
ao contrato são abusivos e passíveis de revisão; (
ii
) estabelecer se
há fundamento jurídico para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a demonstração concreta da abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos do art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus da prova da alegação de abusividade incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica sem a apresentação de elementos concretos que comprovem a discrepância entre as taxas aplicadas e as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 382, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, exigindo-se comprovação específica pelo consumidor.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, o julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo indispensável à demonstração pelo consumidor de elementos objetivos que justifiquem a revisão das condições pactuadas.

O apelante não comprovou a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência nem demonstrou que os valores cobrados eram indevidos ou distintos daqueles previamente contratados.

A mera cobrança de encargos previstos no contrato, ainda que resulte no aumento do débito em razão da inadimplência, não configura dano moral in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de conduta abusiva, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a comprovação objetiva da abusividade ou da onerosidade excessiva pelo consumidor, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

A mera cobrança de encargos contratuais em caso de inadimplência não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11;
CDC,
arts
.
6o, V
e VIII, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 382; TJMT, Apelação no 1000450-93.2023.8.11.0047, Quarta Câmara de Direito Privado, jul
gado em 10/07/2024”
.
(N.U 1001953-53.2024.8.11.0003
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Capitalização de J
uros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O
duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Encargos de Inadimplência

O autor
questiona
a cobrança da comissão de permanência, sob o argumento de que seria abusiva. Contudo, o
STJ
, por meio da Súmula 296, consolidou o entendimento de que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
, o qu
e não foi comprovado nos autos.

Dessa forma, ausente a cumulação indevida de encargos, impõe-se a manutenção das condições originalmente pactuadas.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante
de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025